Tribunal: TJDFT
Processo: 0719280-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0719280-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DIVINO PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Em virtude do Incidente de Demandas Repetitivas no 71 do STJ, suspendo julgamento do presente recurso. Após, o julgamento do incidente paradigma, tornem os autos conclusos. P. I. BRASÍLIA, DF, 16 de julho de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora